Tribunal: TJDFT
Processo: 0737760-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de penhora, por considerar que a citação do executado não foi efetivada. Sem preparo, em razão de isenção legal. Sem contrarrazões. Intimado para se manifestar acerca de eventual intempestividade do agravo de instrumento, o recorrente aduziu que sua interposição se deu no prazo recursal (ID 77788359). É o relatório. Decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o agravo de instrumento é intempestivo, razão pela qual não ultrapassa o crivo da admissibilidade recursal. Em resumo, o agravante alega equívoco na decisão quanto à conclusão de ausência de citação do executado. Neste sentido, alegou que o executado compareceu espontaneamente nos autos. Todavia, o processo de origem revela que a questão relativa à ausência de citação não foi decidida pelo ato judicial agravado, mas sim em 02 de julho de 2020 (ID 66773168), verbis: “Indefiro o pedido de ID 26735865, uma vez que a parte executada ainda não foi citada. Com efeito, na procuração acostada aos autos não consta outorga de poder especial para receber citação. Ademais, o causídico não praticou qualquer ato no processo que indicasse o suprimento do ato citatório. Intime-se o exequente para apresentar o endereço atualizado da parte executada.” À época, o Distrito Federal não interpôs qualquer recurso. Ao contrário, pediu a citação por edital (ID 92658643) e por oficial de justiça (ID 99603486), o que evidencia seu conformismo com a conclusão lançada naquela decisão. O que a decisão ora objurgada de fato decidiu foi apenas a impossibilidade de acolhimento do pedido de penhora manifestado no curso do processo, em razão da ausência de citação já estabelecida nos autos. Assim, é seguro afirmar que a contagem do prazo recursal contra a decisão que tratou da ausência de citação começou a transcorrer a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão de ID 66773168 (origem). Conclusão, é irrefutável que o recurso interposto em 05 de setembro de 2025 é manifestamente inadmissível por intempestividade, porque o agravante, ao computar o prazo de interposição, considerou a data da análise do pedido de penhora e não da decisão cujo conteúdo efetivamente agravou. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411